Tribunal: TCU
Processo: 020.255/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3123/2020-TCU-Plenário Considerando que a análise da contratação de empresa por inexigibilidade de licitação e da contratação de aluguel de imóvel em Brasília, por dispensa de licitação, já foi objeto de apreciação conclusiva por este Tribunal, por meio dos Acórdãos TCU 2.616/2015 e 2.420/2015, ambos do Plenário; Considerando que as decisões já proferidas pelo TCU constituem coisa julgada, cujos respectivos processos encontram-se devidamente encerrados; Considerando que o exame de suposta irregularidade acerca da divulgação de informações sigilosas para organismos estrangeiros não se insere nas competências desta Corte de Contas; Considerando que a análise de mérito da cessão de servidores da Polícia Militar do Distrito Federal para o Ministério Público Federal foi tratada no TC Processo 043.927/2012-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 51, §§ 1o e 4o, da Medida Provisória 870/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada dos Acórdãos 1.047/2014 e 4.586/2015, ambos da Primeira Câmara, e Acórdãos 2.420/2015, 2.616/2015, 1.774/2017, 881/2018, 2.749/2018 e 341/2019, todos do Plenário, ao representante; levantar o sigilo da presente deliberação; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 020.255/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério Público Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.